Tribunal: TJBA
Processo: 8003026-55.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003026-55.2022.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUAN CRISTIAN ROCHA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA MAURA DE JESUS BEZERRA, ADRIELE SANTOS ROCHA SA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, CARLOS ALBERTO SIMOES HIRS, ADERBAL DE ALMEIDA NETO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO SEGUIDO DE EXECUÇÃO. FACÇÃO CRIMINOSA. VÍTIMA COAGIDA A CONFESSAR TRAIÇÃO ANTES DE SER EXECUTADA COM 22 TIROS. VÍDEO DA MORTE DIVULGADO EM REDES SOCIAIS. INDÍCIOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL SEM DEFENSOR. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DAS PROVAS EM JUÍZO. VESTIMENTAS NÃO PERICIADAS. MÍDIA SEM IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DOS ENVOLVIDOS. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS RÉUS POR NEGATIVA DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Dias D’Ávila, nos autos da ação penal movida contra Luan Cristian Rocha dos Santos, Augusto Neri de Souza Sampaio Neto e Leandro Moura de Andrade, imputando-lhes o crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, CP), em razão da suposta execução de Sandro dos Santos da Silva, no dia 26 de fevereiro de 2021.

2. Segundo a denúncia, os acusados, vinculados à facção criminosa denominada “Tudo 5”, teriam sequestrado a vítima a mando de Cristiano Melo dos Santos (“Tatai”), levando-a a local ermo, obrigando-a a se ajoelhar e confessar traição ao grupo, sendo, então, executada com 22 disparos de arma de fogo. A ação teria sido filmada pelos executores e o vídeo divulgado nas redes sociais, com a finalidade de reafirmação do domínio da facção sobre a comunidade do bairro da Concórdia. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do crime, mas rejeitou a autoria atribuída aos acusados, absolvendo-os. O Ministério Público recorreu, alegando que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão absolutória do Tribunal do Júri, que reconheceu a materialidade do homicídio mas afastou a autoria imputada aos réus, configura julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, a justificar sua anulação, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, consagrada pela Constituição Federal (art. 5º, XXXVIII, “c”), exige respeito à decisão dos jurados quando fundada em tese plausível extraída do conjunto probatório, ainda que contrária à pretensão ministerial.

5. A anulação do julgamento com base em “decisão manifestamente contrária à prova dos autos” pressupõe que o veredito seja arbitrário ou dissociado de qualquer elemento probatório, o que não se verifica no presente caso.

6. A confissão extrajudicial atribuída ao réu Luan Cristian, considerada peça-chave da acusação, foi prestada sem assistência técnica e não foi confirmada em juízo, razão pela qual é juridicamente inidônea para embasar eventual condenação, conforme o art. 185, § 5º, do CPP.

7. As vestimentas apreendidas, supostamente compatíveis com as utilizadas no vídeo da execução, não foram submetidas a perícia técnica nem apresentadas ao Conselho de Sentença, impedindo qualquer confronto probatório que pudesse confirmar a identidade dos réus.

8. A gravação audiovisual da execução não foi periciada para identificação de voz ou imagem, impossibilitando a atribuição segura da autoria aos acusados com base nesse elemento.

9. Parte significativa da imputação baseou-se no relato de um adolescente (Daniel dos Santos Damasceno), colhido apenas na fase policial e não ratificado em juízo, o que compromete seu valor probatório diante da ausência de contraditório.

10. A prova oral colhida na instrução judicial revelou-se insuficiente para formar juízo seguro quanto à autoria dos acusados, não havendo testemunhos diretos ou elementos confirmatórios que estabelecessem vínculo inequívoco entre os réus e a execução.

11. Nos termos do art. 155 do CPP, o juiz forma sua convicção com base nas provas produzidas em contraditório judicial, sendo vedado o uso exclusivo de provas inquisitoriais para embasar sentença condenatória.

12. A ausência de confirmação judicial das provas e a fragilidade dos indícios apresentados impedem a condenação e sustentam a plausibilidade da dúvida quanto à autoria, justificada na decisão absolutória dos jurados.

13. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a opção dos jurados por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que contrária à pretensão acusatória, não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos (AgRg no AREsp 523.897/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 19/12/2016).

14. O inconformismo do Ministério Público traduz mera divergência interpretativa sobre os elementos probatórios, não havendo elementos que autorizem a cassação da decisão do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“A decisão absolutória do Tribunal do Júri deve ser preservada quando fundada em dúvida razoável sobre a autoria do crime, ainda que existam indícios não confirmados em juízo”.

“A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando os jurados optam por versão compatível com os elementos probatórios produzidos sob o contraditório”.

“Provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação judicial, não podem fundamentar condenação criminal, nos termos do art. 155 do CPP”.

“A ausência de perícia técnica em gravações, vestimentas e depoimentos compromete a segurança da identificação dos autores do crime, legitimando a absolvição com base na dúvida sobre a autoria”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”; CPP, arts. 155, 156, 185, § 5º, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 523.897/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 19/12/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8003026-55.2022.8.05.0074, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelados, LUAN CRISTIAN ROCHA DOS SANTOS, AUGUSTO NERI DE SOUZA SAMPAIO NETO E LEANDRO MOURA DE ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74